Tribunal: TJDFT
Processo: 0715397-14.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0715397-14.2018.8.07.0016 AGRAVANTE: OMEGA LOCADORA DE VEICULOS LTDA - ME AGRAVADO: VITOR LUIZ DOSSA RIGONI, DANILO DA PAZ CARVALHO DECISÃO Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra decisão que indeferiu o processamento do Recurso Extraordinário. Não foram apresentadas contrarrazões ao Agravo (ID 13286414). Decido. O presente recurso é inadmissível. Operou-se a preclusão consumativa, em razão da interposição do agravo interno julgado por esta Turma (ID 11731056). O princípio da consumação proíbe que, interposto um recurso, este seja substituído por outro, interposto posteriormente. Frisa-se, ainda, que mesmo sendo o primeiro recurso interposto incabível, não se admitirá a interposição superveniente do recurso cabível. Precedente: STJ, 2a Turma, REsp 981.591/RS, rel. Min. Humberto Martins, j. 25/03/2008, DJe 03/04/2008. Por isso, entendo que deve permanecer incólume a decisão agravada, de modo que não exerço juízo de retratação. À vista do exposto, encaminhe-se o presente recurso ao E. Supremo Tribunal Federal, com as homenagens de estilo. Vale lembrar que a sentença proferida nos autos tem o condão de gerar todos seus efeitos. Por corolário, a parte vencedora pode dar início ao cumprimento provisório da sentença, nos termos dos arts. 520 do CPC. Frisa-se que a caução requisitada no inciso IV do Art. 520 do CPC fica dispensada enquanto pender o presente recurso (art. 521, III do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2019. JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF